Tribunal: TJPA
Processo: 0811294-54.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811294-54.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SUSCITADO: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO N.º 0811294-54.2020.8.14.0000.

TRIBUNAL PLENO.

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO.

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

SUSCITADA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

INTERESSADA: IVETE NAZARÉ DA COSTA.

INTERESSADA: ROSANGELA DA PAZ COSTA.

INTERESSADA: JOVINA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA.

INTERESSADO: JOÃO CARLOS COSTA.

ADVOGADO: RICARDO SAMPAIO-OAB/PA 3117.

PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPOSIÇÃO DA LIDE PELA CODEM. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MATÉRIA NÃO AFETA À FAZENDA PÚBLICA. ART. 31 DO RI/TJPA. COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PRIVADO. ART. 31-A, I DO RI/TJPA. RECURSO ANTERIOR INTERPOSTO. PREVENÇÃO. ART. 116 DO RI/TJPA. DÚVIDA CONHECIDA. COMPETÊNCIA DA EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente a dúvida, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
suscitado pela
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO,
por entender que é de uma das Turmas de Direito Público a competência para julgar o recurso, portanto pertencendo a relatoria à
DESA.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
.

A dúvida diz respeito a um agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de usucapião (proc. nº. 0035061-81.2008.8.14.0301).

No ID n. 4000574 - Pág. 1, a suscitada determinou a redistribuição do recurso em razão da prevenção da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, por conta do julgamento do agravo de instrumento nº. 2013.3.011291-7, além de ser matéria afeta a uma das Turmas de Direito Privado, nos termos do art. 31-A do RI/TJPA.

Distribuído o feito à suscitante, apontou que a determinação da citação da CODEM para a apresentação de contestação, implica no reconhecimento da empresa pública como parte do processo.

Demais disso, na defesa apresentada pela CODEM, alegou que parte do imóvel objeto da lide é integrante do patrimônio municipal, o que induz a competência para processamento e julgamento do agravo de instrumento a uma das Turmas de Direito Público (ID n. 4623566 - Pág. 1/2).

Remetidos os autos à Procuradoria Geral de Justiça, o membro do
Parquet,
manifestou-se pela vinculação do feito à relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento para o regular processamento do feito (ID n. 9317920 - Pág. 1/2).

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

É o relatório.

JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO.

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade, conheço da dúvida e passo a apreciá-la.

Versam os presentes autos sobre um agravo de instrumento, cuja origem é uma ação de usucapião, em que faz parte da lide a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém
- CODEM, por essa razão discute-se se a competência pertence a Turma de Direito Público ou a Turma de Direito Privado.

A Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém
- CODEM, é uma sociedade de economia mista, criada pela Lei Municipal nº. 6795/70, portanto não atraindo a competência das Turmas de Direito Público, elencada no art. 31 do RI/TJPA.

Ademais, a decisão atacada foi proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, cuja competência é de direito privado, portanto, cabendo a uma das Turmas de Direito Privado o seu processamento e julgamento, nos termos do inciso I do art. 31-A do RI/TJPA, o qual dispõe:

Art. 31-A. Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - os recursos das decisões dos juízes de direito privado;

No caso, além da matéria discutida ser de competência de uma das Turmas de Direito Privado, foi distribuído um recurso anterior de nº. 2013.3.011291-7, em que coube a relatoria à Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que conta com o mesmo processo de origem, as mesmas partes, pedido e causa de pedir, o que caracteriza a conexão com o presente agravo de instrumento, portanto ocorrendo a prevenção para o julgamento do presente recurso, conforme disposição do art. 116 do RI/TJPA.

Por todo o exposto, com base no art. 31, art. 31-A, I e art. 116 todos do RI/TJPA, conheço da dúvida não manifestada sob a forma de conflito e julgo-a improcedente, para declarar a competência da Exma. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, ora Suscitante, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 20/06/2022